Tribunal: TJSP
Processo: 0005768-59.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Execução penal – Faltas graves – 5 infrações disciplinares – Sentenciada que possui graves problemas psicológicos e faz uso de medicamentos – Elementos probatórios que colocam dúvida sobre o elemento volitivo e indicam incapacidade de compreender a ilicitude das condutas ou incapacidade da sentenciada de determinar-se conforme tal compreensão – Absolvição decretada – Recurso provido.